Tribunal: TJBA
Processo: 0002618-85.2014.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002618-85.2014.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NELIVALDO ARCANJO SANTANA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CRIMINAL
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA POR
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR.
RECURSO D
O MINISTÉRIO PÚBLICO
. PLEITO DE
CONDENAÇÃO AO ART. 244-B, DO ECA. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS VETORIAL CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ACOLHIMENTO. VIOLÊNCIA EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL. ABALOS PSICOLÓGICOS À VÍTIMA. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART.
61. II, “
F
”,
DO
CP. POSSIBILIDADE.
VÍTIMA IDOSA COM 81 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. PELITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO APLICADA ÀS MAJORANTES VERIFICADAS NO CASO (EMPREGO DA ARMA DE FOGO E O CONCURSO DE AGENTE).

NÃO ACOLHIMENTO. CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES UTILIZANDO-SE DE UMA ÚNICA ARMA. ARGUMENTO DE USO OSTENSIVO DA ARMA DE FOGO JÁ RECONHECIDO NA PRIMEIRA FASE.
DOSIMETRIA REFORMADA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não merece prosperar o pleito condenatório referente ao crime previsto no art. 244-B, do ECA, uma vez que restou reconhecida a insuficiência de provas quanto à efetiva participação da menor nos fatos narrados na denúncia, devendo ser mantida a absolvição dos apelados, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, conforme disposto na sentença impugnada.

2. Na primeira fase dosimétrica, assiste razão ao órgão ministerial, pois se constata excesso de violência empregado na conduta delituosa contra a vítima, além do trauma psicológico trazido a ofendida (pessoa idosa com 81 anos à época dos fatos). Com isso, necessária a valoração negativa das circunstâncias do crime, fixando-se a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

3. Quanto ao pleito ministerial de reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, este também merece acolhimento, em virtude da vítima se tratar de pessoa idosa (nascida em 23/03/1933), contando com 81 (oitenta e um) anos à época dos fatos, restando a pena intermediária fixada em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa.

4. No que se refere à terceira fase dosimétrica, em que pese a plausibilidade da argumentação do órgão ministerial, mantenho a aplicação das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (redação anterior), com a fração de aumento em seu patamar mínimo, qual seja, 1/3, uma vez que, acertadamente fundamentou o magistrado de primeiro grau acerca do cometimento do crime por dois agente, utilizando-se apenas uma arma de fogo.

5. Ademais, não obstante a alegação feita pelo
p
arquet
de que o uso da arma de fogo por um dos acusados foi feito de maneira ostensiva, servindo para agredir a vítima e ameaçá-la, tal circunstância já foi devidamente reconhecida quando da 1ª fase da dosimetria, caracterizando
bis in idem
o aumento da fração referente a majorante verificada nesta 3ª fase.

6. Por todo o exposto, mantenho a elevação em 1/3 da pena intermediária, fixando a pena definitiva referente aos apelados em 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 223 (duzentos e vinte e três) dias-multa, no valor mínimo unitário, mantendo-se a sentença impugnada nos seus demais termos.

7. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento parcial do recurso.

RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0002618-85.2014.8.05.0106
, da Comarca de Ipirá/BA, sendo Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelados
NELIVALDO ARCANJO SANTANA E GELDIANE SANTOS SOUSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o recurso e dar parcial provimento ao apelo ministerial, nos termos do voto da Relatora.